Tribunal: TJBA
Processo: 8025751-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025751-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: ISABEL MATOS ROCHA DE ASSIS Advogado(s):VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO ESTADO DA CONTRATAÇÃO. CABIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRETENDIDO ATESTADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS. CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO DA TUTELA PRETENDIDA. ATENDIDA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8025751-95.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, Hapvida Assistência Medica Ltda e, parte Agravada, Isabel Matos Rocha de Assis. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe o provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora